Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CABÍVEL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se no caso de propositura da ação contra pessoa falecida cabe o redirecionamento da lide aos possíveis herdeiros.
2. O Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento que o ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autorizaria o redirecionamento ao espólio, dado que não teria se aperfeiçoada a relação processual. Todavia, em entendimento jurisprudencial mais recente vem admitindo a possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo da demanda. Precedentes.
3. No caso, considerando o ajuizamento da execução em face de pessoa morte, mostra-se cabível oportunizar à parte requerente a possibilidade de regularizar o polo passivo da lide.
4. Deu-se provimento ao recurso.